Tribunal: TJES
Processo: 0016818-88.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016818-88.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIZENANDIA LOPES GUIMARAES

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. GESTÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE RESTOS MORTAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização, condenou o Município de Serra à localização e identificação dos restos mortais do filho da autora mediante exame de DNA, além do pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão do desaparecimento da ossada sob custódia estatal após reforma administrativa de nichos sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da obrigação de fazer (identificação por DNA) diante da prova de impossibilidade fática de localização dos restos mortais; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais comporta majoração em face do extravio definitivo da ossada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administração de cemitérios públicos constitui serviço essencial e submete-se ao dever de custódia, cabendo ao ente público assegurar a incolumidade dos jazigos sob sua gestão e zelar pela memória dos mortos.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo o extravio de restos mortais ou a violação de sepultura falha na prestação do serviço que atrai o dever de indenizar independentemente de culpa.

A retomada unilateral de jazigo pela Administração, sem notificação prévia ao titular do direito ou processo administrativo de caducidade, configura ato ilícito.

A condenação à realização de exame de DNA deve ser excluída quando demonstrada a impossibilidade fática de cumprimento, uma vez que vistorias administrativas atestaram o paradeiro desconhecido e o extravio definitivo dos despojos, tornando a ordem judicial inócua.

O dano moral na hipótese de desaparecimento de restos mortais é presumido (in re ipsa), dada a violação direta aos direitos da personalidade, à dignidade da pessoa humana e ao direito ao luto.

A indenização deve ser majorada quando o valor fixado na origem não reflete a gravidade do desaparecimento irreversível da ossada, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade frente ao abalo emocional causado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A administração pública responde objetivamente pelo desaparecimento de restos mortais sob sua custódia em cemitérios municipais.

O extravio definitivo de ossada de ente familiar configura dano moral in re ipsa.

A obrigação de fazer consistente na identificação genética de restos mortais deve ser afastada quando comprovada a impossibilidade fática de localização dos despojos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11; Súmulas nº 54 e nº 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, APL nº 5000255-35.2023.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 09.04.2025; TJ-ES, APL nº 0018895-52.2015.8.08.0012, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 27.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelações cíveis interpostas por
SIZENANDIA LOPES GUIMARÃES
e pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, por meio das quais pretendem ver reformada a sentença de fls. 109/112 que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público à localização e identificação dos restos mortais de André Luiz Lopes Guimarães, mediante exame de DNA, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a apelante Sizenandia Lopes Guimarães sustenta, em síntese:
(i)
que o valor fixado a título de danos morais é irrisório perante a gravidade do facto, qual seja, o desaparecimento definitivo da ossada de seu filho sob custódia do Estado;
(ii)
que a condenação deve observar a tripla finalidade do instituto (punitiva, pedagógica e compensatória);
(iii)
requer a majoração do
quantum
para patamar não inferior a R$ 100.000,00.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes pelo desprovimento dos recursos adversos (ID 17377661 e ID 17377665).

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais da presente lide, entendo que merece parcial retoque a sentença recorrida, pelas razões que passo a expor.

Ab initio,
no que tange à preliminar de perda do interesse processual suscitada pelo Município de Serra, calcada na suposta impossibilidade de localização dos restos mortais para a realização do exame de DNA, verifico que tal insurgência guarda estreita relação com a própria utilidade e exequibilidade do provimento jurisdicional pretendido.

Considerando que a aferição da real possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer perpassa pelo exame detalhado do acervo probatório e das diligências administrativas relatadas pelo ente público, entendo que a matéria se confunde com o mérito da causa.

Assim, postergo a análise de tal insurgência para o mérito recursal, momento em que será apreciada conjuntamente com os demais elementos fático-probatórios.

Consoante cediço, a administração de cemitérios públicos constitui serviço essencial e submete-se ao dever de custódia dos restos mortais ali depositados. Cabe ao Município assegurar a conservação e a incolumidade dos jazigos ou nichos sob sua gestão, cumprindo a sua obrigação fundamental de zelar pela memória e pelo respeito devido aos mortos.

Daí decorre, por influxo do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva do Município diante de eventual falha na prestação desse serviço. O desaparecimento de restos mortais ou a violação de sepultura sob guarda estatal atrai o dever de indenizar,
independentemente da demonstração de culpa
, uma vez configurado o nexo causal entre a negligência na vigilância do cemitério e o sofrimento impingido aos familiares.

Nesse sentido:

EMENTA.DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÁ GESTÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE SEPULTURA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, decorrentes da impossibilidade de localização da sepultura de ente familiar da autora em razão da desorganização administrativa do cemitério municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a configuração da responsabilidade civil do Município pela má gestão do cemitério e a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço público. 4. A desorganização administrativa que impossibilitou a localização da sepultura violou direitos fundamentais da autora, configurando negligência estatal e ensejando a reparação moral.
5. O dano moral restou configurado pela frustração e abalo emocional causados à autora, que foi impedida de prestar homenagens ao ente querido, extrapolando o mero dissabor cotidiano.(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A desorganização administrativa de cemitério municipal que impossibilita a localização de sepulturas configura negligência estatal, ensejando responsabilidade civil objetiva e reparação por danos morais. (
TJ-ES
- APL:
5000255-35.2023.8.08.0011
, Relator:
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, Data de Julgamento: 09/04/2025, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - grifado)

Nesse contexto, e sendo incontroverso nos autos que o Município procedeu à reforma do nicho e à remoção dos restos mortais sem qualquer notificação prévia à titular do direito de perpetuidade, a tese defensiva de abandono por falta de visitação não merece vicejar, uma vez que o réu não demonstrou a abertura de processo administrativo de caducidade ou o respeito ao contraditório antes da retomada unilateral do jazigo.

Quanto à obrigação de fazer — localização e identificação dos restos mortais por exame de DNA —, as provas documentais carreadas pelo próprio ente público revelam que, após a constatação do sumiço, foi realizada uma
"completa varredura no Cemitério em busca dos restos mortais".

Outrossim, o relatório assinado pelo Chefe de Divisão de Administração de Necrópoles concluiu que, embora as buscas tenham ocorrido inclusive em nichos adjacentes, a identificação individual tornou-se impossível após o extravio.

Nesse contexto, manter a condenação para a realização de exame de DNA sobre ossada cujo paradeiro é desconhecido resultaria em uma ordem judicial inócua e impossível de ser compelida em fase executória,
de modo que

merece acolhimento o apelo municipal neste ponto específico
, para excluir a determinação de cumprimento da obrigação de fazer, ante a patente impossibilidade fática demonstrada pela própria Administração.

No entanto, essa impossibilidade de restabelecer o
status quo ante
(localização do filho para as devidas homenagens) agrava a lesão aos direitos da personalidade da genitora. O dano moral, na hipótese de violação de sepultura e extravio de restos mortais, é presumido —
in re ipsa
—, dada a natureza do bem jurídico atingido e os valores afetivos envolvidos.

A propósito, a compreensão jurisprudencial desta Corte, ilustrada pelo precedente do Processo nº 0018895-52.2015.8.08.0012, firma-se no sentido de que a destruição de túmulo sem prévia comunicação configura falha grave e enseja reparação:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. DANO MORAL. OBRAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO À FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando o Município de Cariacica ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da destruição de túmulo pertencente à família da autora e da demora na devida reconstrução da sepultura no Cemitério Jardim da Saudade. A responsabilidade municipal foi reconhecida em virtude da ausência de prévia comunicação à família e da inércia prolongada na recomposição do jazigo.
(...)III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A responsabilidade civil do Município pela destruição da sepultura é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano. 2.

A ausência de comunicação prévia aos familiares da falecida, bem como a demora na remoção e no recondicionamento dos restos mortais, configura falha grave na prestação do serviço público, atraindo a responsabilidade do ente público com fundamento nos arts. 186 e 927 do CC. 3.
A jurisprudência reconhece o dano moral presumido – in re ipsa – na hipótese de violação de sepultura, dada a natureza do bem jurídico atingido e os valores simbólicos e afetivos envolvidos
.4. A indenização fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a posição das partes e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. 5. A alegação de ausência de dolo ou culpa da Administração é irrelevante para afastar a responsabilidade objetiva, sendo a própria narrativa da municipalidade suficiente para caracterizar a falha administrativa e o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.1.
Tese de julgamento
: A destruição de sepultura durante a execução de obra pública, sem prévia comunicação à família, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do Município.2. O dano moral decorrente da violação de jazigo familiar é presumido, em razão do abalo emocional e da ofensa à dignidade da memória dos mortos.3. A indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do fato e os precedentes do Tribunal.s. (
TJ-ES
- APL:
0018895-52.2015.8.08.0012
, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Data de Julgamento: 27/05/2025, QUARTA CÂMARA CÍVEL - grifado)

Importante salientar, porém, que apesar de no referido julgado ter sido fixada a indenização em R$ 5.000,00 para um caso de destruição física de sepultura com posterior realocação dos ossos, o caso sub examine reveste-se de maior gravidade, pois houve o extravio definitivo da ossada do filho da autora.

Essa distinção fática, a meu ver, justifica uma resposta jurisdicional mais severa, pois a proteção aos mortos é salvaguarda da dignidade da pessoa humana e do direito ao luto.

Desse modo, atento à tripla finalidade da condenação e considerando que o valor de R$ 10.000,00 fixado na origem mostra-se insuficiente perante o desaparecimento irreversível sob custódia estatal, bem como considerando que se está retirando a obrigação de fazer por impossibilidade técnica, entendo que o montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
melhor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compensando a frustração definitiva da localização dos despojos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço dos recursos e: 1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Serra
exclusivamente para excluir a obrigação de identificação dos restos mortais via exame de DNA, ante a impossibilidade fática de cumprimento; 2)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Sizenandia Lopes Guimarães
para majorar a indenização por danos morais para o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, incidindo correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Considerando o parcial provimento de ambos os apelos, deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)